Tribunal: STF
Processo: ARE 1560057
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. FORMA DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 1.349 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA EM CUMULAÇÃO SUCESSIVA COM RESTITUIÇÃO SIMPLES DO ISSQN INDEVIDAMENTE RETIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE FIXA OS JUROS NOS TERMOS DO 
ART. 1º DA LEI Nº 9.494/97. IRRESIGNAÇÃO LIMITADA A ESTE CAPÍTULO. TAXA DOS JUROS DE MORA QUE, NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DEVE SER IGUAL À QUE INCIDE SOBRE OS CORRESPONDENTES DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS PAGOS COM ATRASO. PRINCÍPIOS DA ANALOGIA E ISONOMIA. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.111.189/SP, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, o Município do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional 
n. 113/2021.



    Assevera que, “a partir da edição da EC 113/2021 nas condenações que envolvam a Fazenda Pública[,] deve incidir a taxa SELIC, conforme determinado no art. 3º” (fl. 7, e-doc. 29).



    Afirma que “o STF no julgamento da ADI 7047 entendeu pela possibilidade de utilização da taxa SELIC como índice unificado de atualização dos precatórios” (fl. 9, e-doc. 29).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    3. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 35).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “não há ofensa reflexa na medida em que o recurso extraordinário pretende discutir a aplicação da taxa SELIC a partir da edição da EC 113/2021 nas condenações que envolvam a Fazenda Pública” (fl. 4, e-doc. 37).



    Acrescenta que “não há ofensa reflexa na medida em que o recurso extraordinário pretende discutir a aplicação da taxa SELIC a partir da edição da EC 113/2021 nas condenações que envolvam a Fazenda Pública” (fl. 8, 
e-doc. 37).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.516.074-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da EC nº 113/2021” (Tema 1.349).



    Ao manifestar-se pela repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso ressaltou:



    “A questão suscitada pelo recurso extraordinária não pressupõe o exame de matéria fática, tampouco de legislação infraconstitucional. A questão cuida exclusivamente da interpretação do art. 3º da EC 
nº 113/2021, de modo a determinar se o dispositivo constitucional fixou uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda. E dizer: se, a partir da vigência da EC nº 113/2021, a SELIC deve ser aplicada sobre o montante corrigido da condenação ou sobre o valor corrigido acrescido de juros” (DJe 8.11.2024).



    Com fundamento no Tema 1.349 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: RE n. 1.361.291-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2025; ARE n. 1.546.376, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.5.2025; e RE 
n. 1.507.454, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora